Tribunal: TJMT
Processo: 1025929-53.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025929-53.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MATEUS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 061.654.231-32 (EMBARGANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), BEATRIZ LAIS EVANGELISTA GERALDES DE FREITAS - CPF: 106.854.109-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE OLIVEIRA BELFORT - CPF: 664.867.422-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Tráfico de drogas. Alegadas contradição, omissão, obscuridade e reforma
prejudicial
.
Manutenção da condenação.

Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa de Mateus contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, suscitando-se, em sede recursal, pedidos de absolvição por insuficiência probatória, desclassificação ao art. 28 ou reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33). Nos
aclaratórios
, a defesa alegou contradição entre fundamentos e provas, omissão quanto à apreciação de carteira de trabalho (para fins de tráfico privilegiado), obscuridade na atribuição de autoria por coincidência de prenomes e inovação prejudicial na fundamentação (reformatio in pejus). Requereu, ainda, prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se existe contradição interna no acórdão entre seus fundamentos e a conclusão; (
ii
) verificar se houve omissão na não valoração da carteira de trabalho quanto à hipótese do tráfico privilegiado; (
iii
) estabelecer se há obscuridade na atribuição de autoria baseada em coincidência de prenomes; (
iv
) determinar se ocorreu reforma prejudicial pelo Tribunal ao fundamentar a decisão de modo agravante para o réu.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos são conhecidos, pois interpostos tempestivamente e preenchidos os requisitos de admissibilidade, competindo ao Tribunal examinar a existência dos vícios alegados, nos termos do art. 619 do CPP.

4. Não se verifica contradição interna no acórdão: a alegada discrepância entre trechos transcritos do parecer ministerial e a valoração probatória decorre de divergência de interpretação — matéria de mérito — não de incongruência entre fundamentos e conclusão.

5. A divergência isolada quanto a números de telefone ou a detalhes cadastrais não invalida o conjunto probatório quando este, como na hipótese, é composto por prova judicializada (depoimentos, laudo pericial, auto de prisão em flagrante) que corrobora a materialidade e autoria.

6. Não há omissão quanto à carteira de trabalho: a existência de atividade lícita concomitante não elide, por si só, a demonstração de dedicação habitual à atividade criminosa; o
acórdão expressamente exige, para o reconhecimento do § 4º do art. 33, a presença cumulativa de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa, requisitos não atendidos pelo conjunto probatório.

7. Não procede a alegação de obscuridade: a fundamentação é clara e sistemática, considerando o contexto das comunicações, o cadastro do apelante como operador de "lojinha" em grupo vinculado à facção e demais elementos que evidenciam destinação comercial da substância.

8. Não se configurou reforma prejudicial: o Tribunal não agravou a situação do réu com fundamentos inovadores em prejuízo, limitando-se a aprofundar a análise sobre os mesmos elementos probatórios constantes dos autos.

9. Pedido de prequestionamento: os dispositivos invocados pela defesa foram integrados à fundamentação, não restando omisso o decisum quanto às matérias suscitadas.

IV. Dispositivo.

10
.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT – Embargos de Declaração Criminal: 10141014220258110042, Rel. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 09/10/2025; N.U. 1002404-63.2021.8.11.0042, Rel. Gilberto
Giraldelli
, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a condenação pela prática do crime de
tráfico
de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão no regime inicial semiaberto e 500 dias-multa.

Nas razões dos embargos de declaração, a defesa sustenta a existência de vícios de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado. Quanto à contradição, alega inconsistências entre os fundamentos do acórdão e as provas dos autos, especificamente no que se refere à interpretação de elementos probatórios relacionados ao cadastramento de ponto de venda de drogas, questões residenciais e alegações sobre utilização de aparelho celular.

No tocante à omissão, sustenta que o acórdão deixou de apreciar a carteira de trabalho do embargante, que demonstraria habitualidade em trabalho lícito desde 2019, elemento relevante para análise do tráfico privilegiado. Relativamente à obscuridade, argumenta que houve atribuição de condutas criminosas sem adequada comprovação de autoria, baseando-se apenas na coincidência de prenomes.

Por fim, aleg
ou

houve reforma para pior (
reformatio in pejus
)
, sustentando que o Tribunal inovou na fundamentação em prejuízo do réu, ultrapassando os limites do efeito devolutivo do recurso (
Id
. 327317856).

A Procuradoria de Justiça
manifestou

pelo não conhecimento dos embargos por ausência de requisitos legais
e
, subsidiariamente, pelo desprovimento, sustentando que não há vícios no acórdão, mas mera contrariedade ao entendimento adotado pelo Tribunal (
Id
329879364).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – QUANTO AO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O Ministério Público, em suas contrarrazões, suscita preliminarmente o não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de seus requisitos legais, sustentando que a irresignação do embargante decorre apenas de contrariedade ao entendimento adotado pelo Tribunal, sem configurar os vícios previstos no art. 619 do CPP.

A preliminar não merece acolhimento.

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Embora o Ministério Público sustente que não há vícios no acórdão, mas mera contrariedade ao entendimento adotado, cabe a este Tribunal analisar se efetivamente existem os vícios alegados pelo embargante. O simples fato de a parte alegar vícios inexistentes não impede o conhecimento dos embargos, mas sim seu desprovimento no mérito.

Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição, ambiguidade,
omissão
sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador ou erro material, conforme previsto no art. 619 do CPP. A análise da existência ou não desses vícios constitui questão de mérito, não de admissibilidade.

Assim, REJEITO a preliminar.

É como o voto.

VOTO – MÉRITO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Esta Terceira Câmara Criminal, julgou, à unanimidade, pelo não provimento do recurso no dia
31
.10.2025
, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Insuficiência de provas. Desclassificação para uso pessoal. Tráfico privilegiado. Integração a atividade criminosa. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela defesa de Mateus, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime semiaberto. A defesa requereu, em preliminar, a absolvição por ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva; subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei, ou, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a conduta do réu poderia ser desclassificada para posse de entorpecente para uso pessoal; (
iii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. A condenação não se funda exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em prova judicializada, consistente nos depoimentos de policiais civis e no interrogatório do réu, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, relatório policial e prova testemunhal idônea.

5. As circunstâncias do caso — apreensão de droga, utensílios associados ao tráfico e cadastro do réu como "lojista" em grupo de comunicação da facção Comando Vermelho — indicam destinação comercial do entorpecente.

6. A alegação de uso pessoal não encontra respaldo no conjunto probatório. A quantidade e o contexto da apreensão afastam a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.

7. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da integração do réu à organização criminosa Comando Vermelho e da sua dedicação habitual à atividade delitiva, evidenciada pela operação regular de ponto de venda de drogas (“lojinha”).

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

I – Quanto à suposta contradição.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado quando este transcreveu trechos do parecer do Ministério Público que estariam em desacordo com as provas dos autos, especificamente quanto à interpretação de elementos probatórios relacionados ao cadastramento de ponto de venda de drogas, questões residenciais e alegações sobre utilização de aparelho celular.

Sem razão.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

A contradição que autoriza os embargos declaratórios deve ser interna ao acórdão, ou seja, entre seus próprios fundamentos ou entre estes e sua conclusão.

No caso em análise, não se verifica contradição interna no acórdão embargado. O que o embargante aponta como contradição constitui, na verdade, divergência entre sua interpretação dos elementos probatórios e a valoração realizada por este Tribunal.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente suas conclusões com base no conjunto probatório disponível, incluindo a investigação policial e as comunicações identificadas nos grupos de mensagens vinculados à facção criminosa.

Como bem destacado no acórdão embargado, a investigação policial revelou elementos probatórios de extrema relevância que evidenciam a participação do apelante em atividade criminosa habitual voltada ao tráfico de drogas.

A análise do aparelho celular de Alex
Jhon
Garcia Leal, um dos principais gerentes do tráfico de drogas vinculado ao Comando Vermelho em Sinop, demonstrou que no grupo de WhatsApp denominado "JN
Notícias" foi encontrado o cadastro de uma nova lojinha em nome de Mateus da Silva Rodrigues
– Id
325583885
:

A defesa sustenta que existe divergência entre o número de telefone do apelante constante do relatório policial (66 99668-8359) e o número que teria enviado as mensagens no grupo "JN Notícias" (98 9988-6514), alegando que isso comprometeria a validade da prova.

Embora seja necessário reconhecer essa divergência numérica apontada pela defesa, tal circunstância não é suficiente para invalidar o conjunto probatório que demonstra o envolvimento do apelante com a organização criminosa.

É preciso considerar que a investigação policial revelou elementos probatórios múltiplos e convergentes que vão além da mera identificação do número telefônico.

O cadastramento de "lojinha" em nome de Mateus da Silva Rodrigues no grupo "JN Notícias" constitui evidência objetiva de sua integração à estrutura do Comando Vermelho, independentemente de quem tenha sido o remetente específico das mensagens.

Ademais, é comum que integrantes de organizações criminosas utilizem múltiplos números telefônicos ou que terceiros enviem informações em nome de outros membros da facção, especialmente quando se trata de cadastramento de novos pontos de venda.

O que importa para a caracterização do delito não é necessariamente quem enviou a mensagem, mas sim o fato objetivo de que o apelante estava cadastrado como operador de "lojinha" nos registros da organização.

A prova extrajudicial contida no relatório de investigação, embora não possa fundamentar isoladamente uma condenação conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, serve como elemento corroborativo das demais provas produzidas em contraditório judicial.

O que se verifica nos autos é que as provas judiciais - notadamente os depoimentos policiais e o interrogatório do réu - confirmaram a materialidade e autoria do delito, sendo o relatório de investigação utilizado apenas como elemento complementar para demonstrar o contexto criminoso mais amplo.

Portanto, ainda que se reconheça a divergência numérica apontada pela defesa, tal circunstância não tem o condão de invalidar o robusto conjunto probatório que demonstra o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas e sua integração à organização criminosa.

Destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Embora o embargante questione aspectos específicos da prova, como a divergência entre números telefônicos ou detalhes sobre o endereço residencial, tais circunstâncias não configuram contradição interna no acórdão, mas sim elementos que foram devidamente considerados e valorados pelo Tribunal no contexto do conjunto probatório mais amplo.

A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e sua conclusão, o que não ocorre na espécie.

II
–

Quanto à suposta omissão.

O embargante alega omissão quanto à não apreciação da prova da carteira de trabalho, que demonstraria sua habitualidade em trabalho lícito desde 2019, elemento relevante para a análise dos requisitos do tráfico privilegiado.

O pedido não merece acolhimento.

Não há
omissão
a ser sanada. O fato de o embargante possuir trabalho formal com carteira assinada desde 2019 não
é fundamento

suficiente para afastar os demais elementos que indicavam sua dedicação à atividade criminosa.

O acórdão, ao analisar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, considerou expressamente que para a concessão do benefício do tráfico privilegiado é necessário que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo todos os requisitos estar presentes cumulativamente.

O conjunto probatório revelou que o réu praticava a traficância de modo habitual, tendo a investigação policial comprovado de forma irrefutável que o apelante estava cadastrado como lojista nos registros da facção criminosa Comando Vermelho.

A
fundamentação é suficiente para o afastamento do benefício, pois a dedicação a atividades criminosas é incompatível com o tráfico privilegiado, mesmo que o agente possua ocupação lícita concomitante.

Além disso, a
existência de trabalho lícito não afasta, por si só, a dedicação a atividades criminosas quando demonstrada a habitualidade na prática delitiva.

Os
elementos probatórios demonstraram inequivocamente a integração do embargante à estrutura criminosa organizada.

III – Quanto a alegação de obscuridade.

O embargante sustenta obscuridade na atribuição de condutas criminosas sem adequada comprovação de autoria, baseando-se exclusivamente na coincidência de prenomes em conversas interceptadas.

O pedido não merece acolhimento.

Não há obscuridade a ser sanada no acórdão embargado. A valoração dos elementos de prova constitui prerrogativa do julgador, que forma seu convencimento motivado com base no conjunto probatório. No caso em análise, o acórdão
foi
fundament
ado de forma adequada
.

O acórdão embargado, ao analisar o conjunto probatório, considerou não apenas a coincidência do nome "Mateus", mas todo o contexto das comunicações e a integração do embargante à estrutura criminosa. A análise foi realizada de forma sistemática, considerando múltiplos elementos probatórios convergentes que demonstravam a participação do embargante na atividade delitiva.

A necessidade de lidar com reclamações sobre a qualidade da droga, conforme identificado nas comunicações, sugere uma rotina de vendas e contato regular com usuários e fornecedores, reforçando a natureza habitual da atividade e demonstrando que o apelante se dedicava profissionalmente ao tráfico de entorpecentes.

O acórdão utilizou linguagem clara e precisa, não havendo obscuridade que comprometa a compreensão da fundamentação adotada.

IV – Quanto a reforma prejudicial.

Por fim, o embargante alega que houve
reforma prejudicial (
reformatio in pejus
)
, sustentando que o Tribunal inovou na fundamentação em prejuízo do réu, acrescentando argumentos não utilizados pelo juízo de primeiro grau.

Sem razão.

Não houve
“
reforma
para pior”
no caso em análise. O Tribunal, ao manter a condenação do embargante, não inovou na fundamentação em seu prejuízo, mas apenas reafirmou os elementos de prova já considerados pelo juízo de primeiro grau, acrescentando análises e interpretações que corroboram a decisão condenatória.

O acórdão utilizou os mesmos elementos probatórios já constantes dos autos, apenas aprofundando a análise dos elementos que demonstravam a dedicação do embargante à atividade criminosa e sua integração à organização criminosa.

Como bem destacado no próprio acórdão, a análise detida dos autos revela que a sentença não se fundamentou exclusivamente em elemento probatório extrajudicial, mas considerou o conjunto de provas produzidas em contraditório, incluindo os depoimentos policiais.

Não houve agravamento da situação do réu, que teve mantida a condenação e a pena aplicadas pelo juízo de origem. Os fundamentos adicionais trazidos pelo acórdão apenas reforçaram o acerto da decisão condenatória, sem configurar reformatio in pejus.

O precedente citado pelo embargante não se aplica ao caso em análise, pois não houve efetivo agravamento da situação do réu, mas sim aprofundamento da fundamentação com base nos mesmos elementos probatórios já existentes nos autos.

Como se pode observar, o acórdão embargado está pautado em fundamentação coerente e sólida, perfeitamente alinhada aos elementos de prova reunidos no curso da instrução processual.

As teses suscitadas pelo embargante foram analisadas, debatidas e rejeitadas, ao passo que a alegada existência de contradição,
omissão
e obscuridade no acórdão embargado constitui tentativa de promover nova análise do mérito recursal.

O simples fato de a resolução dada por este Tribunal não ter sido favorável aos interesses da defesa não traduz, por si só, contradição,
omissão
ou obscuridade, mas mera contrariedade.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Neste sentido:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619, do Código de Processo Penal. Não se identifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório, incluindo depoimentos, circunstâncias da apreensão e elementos de convicção sobre a destinação da droga. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, visando rediscutir matéria já enfrentada e decidida, finalidade incompatível com os
aclaratórios
. (TJ-MT - Embargos de Declaração Criminal: 10141014220258110042, Relator.: Lidio Modesto da Silva
Filho, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara Criminal)

O embargante requer
eu
o prequestionamento
.

O
s dispositivos invocados pela Defesa foram devidamente considerados e integrados à fundamentação.

Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção:

Para fins deprequestionamento, a decisão destacou a integração dos dispositivos constitucionais e legais invocados ao fundamento do acórdão, dispensando a análise individualizada de cada norma mencionada.

(N.U 1002404-63.2021.8.11.0042, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025